Tribunal: TJSP
Processo: 2272298-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Alegação de prescrição. Prejudicial aventada que foi analisada e afastada ainda no despacho saneador, cujo teor a agravante nunca questionou. Título executivo já transitado em julgado. Impossibilidade de reapreciação da questão no cumprimento de sentença. Obediência à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva.
Empresa pública. Regime de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Alegação de prescrição. Prejudicial aventada que foi analisada e afastada ainda no despacho saneador, cujo teor a agravante nunca questionou. Título executivo já transitado em julgado. Impossibilidade de reapreciação da questão no cumprimento de sentença. Obediência à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva.
Empresa pública. Regime de precatórios. Admissibilidade no caso concreto. Prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387 e Tema no 253 de Repercussão Geral.
Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.